Tribunal: TJDFT
Processo: 0735401-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por Marcelo de Melo Passos, com lastro no artigo 966, inciso VII, do estatuto processual civil, em desfavor de Haras Clube White Pony, almejando a rescisão da sentença, que, resolvendo a ação de usucapião pertinente ao imóvel individualizado como “chácara 23, Núcleo Rural Santos Dumont, módulo II, Planaltina/DF”, julgara improcedente o pedido, imputando ao autor, como corolário, o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual que restara majorado, nessa Casa de Justiça, para 15% (quinze por cento) da mesma base de cálculo, posteriormente acrescido em 10% (dez por cento), consoante determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido fora deduzido naquela ação com o objetivo de ser reconhecido o domínio do autor sobre o imóvel, declarando-se a aquisição pela usucapião e abrindo-se matrícula para o imóvel em seu nome. Como estofo da pretensão rescisória, argumentara o autor, em suma, que, desde janeiro de 2005, ou seja, há mais de 19 (dezenove) anos, de forma mansa, pacífica e exclusiva, sem qualquer constrangimento, impugnação, contestação, turbação ou moléstia, sem interrupção, seria senhor e legítimo possuidor, com animus domini unici, do imóvel apontado, encravado dentro da área total de 23,34 hectares, registrada em nome da pessoa jurídica ré sob a matrícula no 106.099, do cartório do 3o Ofício de Imóveis de Taguatinga/DF. Assinalara que a ré tem personalidade jurídica distinta da associação Haras Club White Pony, que, consoante sustentara, seria associação fraudulenta. Pontuara que o trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação que promovera aperfeiçoara-se em 10/12/2020, resultando em sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, aduzindo que, todavia, menos de 05 anos do termo inicial do prazo decadencial, tomara conhecimento de alegada prova nova, à qual alude o artigo 975, §2o, do estatuto processual, representada pela sentença editada nos autos da ação criminal no 2012.05.1.012667-6, transitada em julgado em 24/05/2023, exarada pelo Juiz titular da 1a Vara Criminal da Comarca de Planaltina/DF, legitimando o ajuizamento da presente ação rescisória. Ressaltara que a prova nova mencionada, caso tivesse sido trazida à apreciação no curso da ação originária, teria alterado substancialmente seu julgamento. Asseverara que aludida prova comprovaria a ilegitimidade passiva ad causam da associação ré para compor a posição passiva da demanda de origem, aduzindo que, ao tomar conhecimento de que a sentença criminal mencionada declarara a ocorrência de crime de parcelamento ilegal de solo rural com fins urbanos por parte da ré, invalidando a existência da associação de mesmo nome, tornando nulo seu estatuto social por fraude e simulação e acarretando sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo ativo da causa – assim como a ilegitimidade da advogada constituída por procuração sem validade legal –, o que denotaria a irregularidade na representação processual no ambiente da ação de usucapião extraordinário que ajuizara e que fora julgada improcedente, apresentara ao Juízo monocrático a cópia dos referidos autos como anexo à impugnação que formulara à execução de honorários sucumbenciais que lhe é movida. Pontificara que, conquanto, desde o início, a ação de conhecimento estivesse direcionada à Haras Clube White Pony, representada por seus copossuidores de forma individual ou coletiva, e não em face de associação que alegara fraudulenta de mesmo nome, e que teria sido assim reconhecida nos termos da sentença criminal indicada, a magistrada a quo ignorara o alegado sobre a associação civil Haras Club White Pony haver sido constituída de forma simulada, havendo, também, o crime de parcelamento ilegal de solo. Realçara que, à época do julgamento da ação em primeira instância, ainda não existia a prova nova ora trazida à colação, traduzida em sentença criminal já transitada em julgado, que declarara o crime de parcelamento ilegal de solo, ensejando a prolação de decisão judicial dissociada da realidade fática da área, o que fora corroborado pelo acórdão rescindendo. Sustentara que os autos originários, sobre os quais fundamentado o pedido rescisório, estariam eivados de vícios inclinados à fraude e à simulação, tanto na constituição da associação Haras Club White Pony, quanto, por derivação, seu intitulado, porém eivado de ilegalidade, estatuto social, o qual a magistrada a quo teria tomado por base para declarar que lhe faleceria o animus domini unici da área usucapienda, encravada dentro da propriedade maior registrada. Asseverara que, em vista de que o tomado por base como razões de decidir por parte da magistrada a quo e corroborado pelo acórdão rescindendo ressoaria fraudulento e nulo de pleno direito, por ser produto derivado de crime de parcelamento ilegal de solo já declarado em sentença transitada em julgado, o processo subjacente deve ser, em preliminar de mérito, totalmente anulado, ou ao menos declarada nula a execução de honorários sucumbenciais. Destacara que os autos da ação criminal no 2012.05.1.012667-6 trazem em seu bojo a sentença que declarara que a propriedade da ré fora objeto de crime de parcelamento ilegal de solo rural com fins urbanos, praticado por parte do suposto presidente da associação – senhor Cezalpino Ramos Filho –, tendo sido a entidade por ele mesmo fundada, recebendo o mesmo nome da demandada, a fim de dividi-la em 48 lotes com finalidades urbanas, conforme croqui de divisão dos lotes que juntara em anexo. Aludindo à teoria jurídica dos “frutos da árvore envenenada”, pontuara que tudo que for decorrente do apontado crime de parcelamento ilegal de solo é ilícito por derivação, ensejando que a associação Haras Clube White Pony é ilícita, pois fundada a fim de simular efeitos lícitos em fraude a um crime, e, da mesma forma, seu estatuto social é nulo de pleno direito defronte o crime de parcelamento ilegal de solo rural para fins urbanos, assim declarado por sentença transitada em julgado nos autos da ação criminal no 2012.05.1.012667-6, provimento que denominara como prova nova, porquanto simulado, irradiando efeitos sobre a procuração assinada por seu presidente para constituir a advogada ré nos autos, que deve ser reputara como inexistente. Destacara que, por derivação do crime, saltaria aos olhos a ilegitimidade passiva ad causam da associação Haras Clube White Pony para figurar no polo passivo da subjacente lide, afirmando que, outrossim, a advogada da ré careceria de legitimidade ativa ad causam para promover a execução de honorários sucumbenciais que está em curso. Acentuara que as pretensões das partes mencionadas ressentir-se-iam, nos termos do artigo 17 do estatuto processual, de legitimação para a causa. Apontara que aludido dispositivo estabelece que somente as partes legitimadas por lei, ou seja, aquelas que têm interesse jurídico na demanda, podem ser parte em um processo, afirmando que a ré não é legitimada para propor ou responder à ação subjacente, o que teria se verificado a partir da prova nova ora apresentada, estando maculada a pretensão inserta no feito originário, em fase de cumprimento de sentença. Postulara, dessarte, a concessão de tutela provisória de urgência, sobrestando-se o trânsito do cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais manejados em seu desfavor – processo no 0003966-28.2016.8.07.0005 –, e, no mérito, com lastro no artigo 966, inciso VII do estatuto processual, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da associação ré para a ação de usucapião subjacente e, conseguintemente, de sua patrona para o manejo do cumprimento de sentença germinado do processo referido, rescindindo-se a sentença prolatada naqueles autos e extinguindo-se a ação individualizada. Aviada a ação e submetida ao exame preliminar de admissibilidade, fora determinado o aditamento da inicial a fim de que o autor esclarecesse a causa de pedir e indicasse os dispositivos que reputara violados, adequando o pedido ao instrumento manejado e aparelhando a ação com todas as peças que instrumentalizam a ação subjacente[1]. O autor acudira ao despacho, aviando nova inicial e colacionando peças pertinentes ao feito subjacente[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por Marcelo de Melo Passos, com lastro no artigo 966, inciso VII, do estatuto processual civil, em desfavor de Haras Clube White Pony, almejando a rescisão da sentença, que, resolvendo a ação de usucapião pertinente ao imóvel individualizado como “chácara 23, Núcleo Rural Santos Dumont, módulo II, Planaltina/DF”, julgara improcedente o pedido, imputando ao autor, como corolário, o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual que restara majorado, nessa Casa de Justiça, para 15% (quinze por cento) da mesma base de cálculo, posteriormente acrescido em 10% (dez por cento), consoante determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido fora deduzido naquela ação com o objetivo de ser reconhecido o domínio do autor sobre o imóvel, declarando-se a aquisição pela usucapião e abrindo-se matrícula para o imóvel em seu nome. Registre-se, de início, que, conquanto alinhavados fundamentos outros na peça pórtico apresentada pelo autor, o que sobeja é que a pretensão rescisória que deduzira está lastreada, em verdade e consoante por ele expressamente consignado, na subsistência de alegada prova nova, consubstanciada em sentença criminal prolatada posteriormente ao proferimento da decisão rescindenda. Depreende-se, pois, do alinhado que o autor indicara, como hipótese a alicerçar o pedido de desconstituição que formulara, o inciso VII do artigo 966 do estatuto processual, içando a sentença proferida no bojo da ação penal no 2012.05.1.012667-6 como prova nova hábil a autorizar a rescisão da sentença objurgada, pois a resolução nela veiculada evidenciaria a ilegitimidade da associação para o polo passivo da ação de usucapião subjacente e, conseguintemente, para o correlato cumprimento de sentença, incidindo o julgado, com base no atestado na prova nova, em violação a norma jurídica expressa. Pontuada a causa de pedir da pretensão rescisória, emerge inexorável a carência de ação do autor decorrente da ausência dos pressupostos específicos inscritos no artigo 966 do estatuto processual vigente, porquanto não se vislumbra a existência de prova nova passível de ser qualificada com essa natureza e afetar o desenlace ao qual chegara o decisório arrostado, resultando na ausência dos pressupostos passíveis de aparelharem a pretensão desconstitutiva. De conformidade com o apregoado pelo inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil e o estratificado pelos pretórios brasileiros, a prova nova apta a ser qualificado como como passível de lastrear pretensão rescisória é somente aquela que já existia, mas cuja existência o autor ou o réu da ação ignorava, ou do qual não pudera fazer uso no curso do processo do qual derivara a decisão rescindenda, devendo sua existência preceder à resolução da lide. É o que se infere do preceito abaixo trasladado: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou deque não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[3] pontua que: “O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão: o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de se alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda, e, além disso, o motivo de sua utilização deve ter sido alheio à vontade da parte que dela se beneficiará.” No mesmo sentido são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[4] que, ao abordar a temática, positiva o seguinte: “O inciso VII do art. 966, CPC, prevê como fundamento de rescisão a prova nova, obtida posteriormente ao trânsito em julgado, que o autor ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Ao contrário do inciso correspondente do art. 485 do Código de 1973, o inciso VII do art. 966, CPC, alude à prova nova. Assim, deixa de limitar a prova nova ao documento novo. Agora a ação rescisória também é cabível quando prova testemunhal ou prova pericial puderem assegurar pronunciamento favorável. É certo que a prova testemunhal não tem a mesma aptidão para convencer do que as provas documental e pericial. Contudo, é possível que uma testemunha fundamental, capaz de evidenciar fato imprescindível para julgamento favorável, tenha sido descoberta ou tenha se tornado capaz de depor apenas depois de superada a fase instrutória – suponha-se, por exemplo, uma pessoa que estava em estado nervoso ou psicológico que lhe impedia de depor ou a posterior ciência de que determinada pessoa tinha pleno conhecimento dos fatos. Quando, porém, a rescindibilidade passa a depender de prova nova, isto é, não apenas de documento, mas também de prova testemunhal e prova pericial, é certo que não se pode pensar em prova que existia. Em primeiro lugar, não se pode falar em prova existente, na medida em que a prova obviamente não pode ter sido produzida e, portanto, existir enquanto prova. Tratando-se de prova testemunhal, o que existia é a fonte da prova, ou seja, a testemunha, que, v.g., não pôde depor por estar em local desconhecido ou por estar em condição de saúde que lhe impedia de prestar depoimento. No entanto, no que diz respeito à prova pericial, essa se torna admissível para fundar a rescisória quando o meio técnico ou a tecnologia que permite a produção da prova pericial não existia. Aliás, nem mesmo a existência do documento pode ser vista como absoluta, embora em regra este deva existir. Pense-se, como exceção, no documento público que apenas pôde ser confeccionado posteriormente. O documento e as provas testemunhal e pericial só podem ser aceitos em ação rescisória quando dizem respeito a fatos articulados na ação que deu origem à decisão rescindenda. Obviamente não há como tentar provar fato que não foi alegado no processo anterior. Isso significaria propor outra ação ou violar a regra do deduzido e do dedutível, conforme o casojavascript:void(0). A ação rescisória só é cabível quando a prova não pôde ser produzida por circunstância alheia à vontade da parte. Como é óbvio, seria irracional admitir rescisória caso a prova pudesse ter sido requerida anteriormente. Assim, só é possível invocar “prova nova” quando, por exemplo: i) a testemunha era desconhecida, não foi localizada ou estava impossibilitada de depor; ii) o documento era desconhecido ou estava em local que não se sabia qual ou na posse de depositário não localizado; e iii) o documento sobre o qual a perícia deveria recair não pôde ser encontrado ou não existia o meio ou a técnica capaz de permitir a elucidação do fato. Portanto, ou a parte ignorava o documento ou a parte não pôde fazer uso – também por exemplo – da técnica destinada à prova pericial. Significa que o autor da ação rescisória deve demonstrar que determinada circunstância alheia à sua vontade impediu a produção da prova.” Consignadas essas considerações ilustrativas, fica patente, então, que a sentença individualizada pelo autor não se insere no conceito de “prova nova”, estabelecido pelo Código de Processo Civil, hábil a ensejar o ajuizamento e aparelhamento de ação rescisória. Com efeito, somente se insere nessa conceituação a prova que subsistia à época da prolação da sentença rescindenda, mas sobre a qual a parte não tinha conhecimento ou dela não pôde usar, consoante dispõe a textualidade do inciso VII do artigo 966, do estatuto processual. Esse dispositivo autoriza a formulação da pretensão rescisória na hipótese em que “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Confira-se, acerca do tema, mais uma elucidativa preleção catedrática, verbis[5]: “(...) Nas palavras de Francisco Antônio de Oliveira, “documento novo não significa que somente teve existência após o julgamento da lide. Ao contrário, a sua existência é anterior a ação, mas por algum motivo alheio à vontade da parte somente dele veio ter conhecimento posteriormente. Vale dizer, se tinha conhecimento da sua existência e dele não utilizou não poderá fazê-lo. Se tinha conhecimento e negligenciou na sua apresentação também não poderá fazê-lo agora”. Há de tratar-se de prova documental suficiente a admitir-se a hipótese de que tivesse sido produzida a tempo, para levar o órgão julgador a convicção diversa daquela a que chegou. (...) Não é documento novo o que já constava de registro público; aquele que deixou de ser produzindo na ação principal por desídia ou negligência da parte em obtê-lo; o constituído após a sentença rescindenda. (...)” – Sem grifos no original Sob essa linha de intelecção, sobeja inexorável que o provimento jurisdicional individualizado pelo autor não consubstancia prova nova, porquanto proferido em 18/12/2018, ou seja, em data posterior à prolação da sentença rescindenda, ocorrida em 12/12/2016. Ademais, a sentença apontada não pode ser inserida no conceito de “prova”, pois, como cediço, traduz a manifestação advinda de órgão judicial sobre a questão trazida ao seu conhecimento. Com efeito, da própria conceituação de prova e de sentença, ressoa impassível que não se afigura possível a caracterização do provimento individualizado como prova nova apta a ensejar a desconstituição da coisa julgada. Sobeja inexorável, desse modo, que a sentença apontada pelo autor não pode ser caracterizada como prova nova apta a ensejar a desconstituição da coisa julgada, pois não preexistente à prolação do provimento rescindendo. Esse, aliás, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. 1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes. 2. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 corresponde à prova já existente ao tempo da instrução, mas de que o autor não pôde fazer uso, por motivo que não lhe pode ser imputável" (AR n. 5.905/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021). Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.601.952/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA AO ART. 966, INCISOS IV E VII, DO CPC. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Não cabe a esta Corte Superior confrontar o conteúdo das decisões recorrida e transitada em julgado, a fim de avaliar se aquela se ajusta aos limites fixados nesta, se o Tribunal local expressamente consignou que não há incompatibilidade entre as coisas julgadas. 3. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que houve ofensa à coisa julgada - somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade ao enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 4. Por fim, quanto à "prova nova apta a aparelhar a Ação Rescisória, fundada no art. 966, inciso VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada". (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.262.429/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 489, § 1o, IV e V, E 1.022, II, do CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA. CONCEITO PARA FINS DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. CONCLUSÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há omissão no julgado recorrido, uma vez que o Tribunal resolveu suficientemente a controvérsia apresentada ao Judiciário, deixando expresso o caminho seguido até as conclusões finais. Relembra-se que "o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (AgInt nos EREsp n. 2.012.965/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 4/12/2023.) A irresignação da recorrente revela, em verdade, seu inconformismo com a decisão contrária aos seus interesses. Entretanto, "o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 2.452.587/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.) 2. O entendimento consagrado pelo pelo Tribunal a quo está em consonância com entendimento desta Corte de que a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios a sua vontade, apta, por si só, a lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido, situação aqui não verificada. Incidência da Súmula n. 83/STJ no ponto. Precedentes: AgInt na AR n. 7.434/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 21/9/2023; AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023. 3. Rever a premissa firmada na origem de não caracterização de prova nova para efeito de rescisória demandaria inevitável revolvimento fático-probatório, o que encontra vedação na Súmula n. 7/STJ. 4. A aplicação daS Súmulas n. 7 e 83 desta Corte Superior ao recurso especial prejudica a análise do dissídio jurisprudencial invocado. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.990.635/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO EM AÇÃO DE RETROCESSÃO, COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. PROVA NOVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DOCUMENTO JÁ EXISTENTE À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA, MAS IGNORADO PELO AUTOR OU DO QUAL NÃO PÔDE FAZER USO. PROVA OBTIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. I - Nesta Corte, trata-se de ação rescisória, objetivando desconstituir o acórdão do REsp n. 1.600.901/MA, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, sob o fundamento de obtenção de prova nova apta a rescindir o julgado. II - O autor fundamenta seu pedido rescisório na obtenção de documento novo capaz de provar que, na realidade, a alegada tredestinação ilícita - decorrente da alteração dos registros imobiliários para outra pessoa que não o Estado do Maranhão, que desapropriou a área que pertencia ao autor - ocorreu no ano de 2010. Para tanto, apresenta o Ofício n. 1.966, expedido pela 1a Zona de Registro de Imóveis de São Luís, no qual se afirma, categoricamente, que sobre a área cuja titularidade pertencia ao autor (Lote 30 da Quadra 99 do Loteamento Expansão Renascença), foi sobreposta a matrícula de n. 82.509, do Livro 2-RJ, de fl. 134. Entretanto, o documento novo que permite o manejo da rescisória, com base no art. 966, VII, do CPC, é aquele já existente à época da decisão rescindenda, mas que era ignorado pelo autor ou do qual ele não pôde fazer uso. Nesse sentido: AR 5.340/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe 18/4/2018; AR 3.785/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 10/3/2014. III - Destaco, ainda, que "A previsão do art. 966, VII, do CPC/15 não se refere à descoberta, pelo interessado, de fato novo, cuja existência ignorava, não servindo de oportunidade para se reabrir o contraditório e questionar fato incontroverso no processo originário". (AR 5.905/PR; relatora Ministra Nancy Andrighi; revisor Ministro Luis Felipe Salomão; Segunda Seção; Data do Julgamento 28/4/2021; DJe 10/5/2021). No presente caso, conforme narrado, a prova obtida pelo autor (em 2019) ocorreu em momento posterior ao trânsito em julgado (em 2017), razão pela qual se mostra inviável a discussão do tema em ação rescisória. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt na AR n. 7.544/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023.) Almeja o autor, em verdade, revisar a sentença com base em julgado posterior ao provimento rescindendo, ou seja, impassível de ser qualificado como prova nova para fins de rescisória, ressoando inexorável a inadmissibilidade da ação rescisória que manejara. Desse modo, impassível que o pedido rescisório ressente-se de viabilidade, ensejando que seja afirmada a carência de ação do autor e, como corolário, colocado termo ao processo, sem a resolução do mérito, ante a inexistência de prova nova hábil a autorizar o cabimento da rescisória, à medida que almeja se valer de documento surgido após a resolução da pretensão possessória que originalmente formulara como hábil a interferir no decidido, o que é juridicamente inviável. Ademais, depreende-se do alinhado que o que almeja o autor com o pedido rescisório é a afirmação da nulidade que afetaria o processo do qual emergira a sentença – processo no 0003966-28.2016.8.07.0005 –, em fase de cumprimento de sentença, provimento que deseja rescindir sob o prisma de que encontra-se maculada por vício insanável, pois a ré não deteria legitimidade para a composição passiva da ação de usucapião, porquanto reconhecido, no ambiente da aludida ação penal, o parcelamento ilegal de solo rural para fins urbanos do imóvel no qual inserido o quinhão objeto da pretensão usucapienda. Sustentara, portanto, a subsistência de vício insanável que macularia o processo do qual emergira a sentença rescindenda, ante o fato de que a ré não ostentaria legitimidade para figurar em seu polo passivo, implicando a nulidade também da execução de honorários sucumbenciais dela germinada. A argumentação desenvolvida pelo autor, em verdade, denuncia a subsistência de comportamento contraditório, uma vez que fora ele mesmo quem inserira a ora ré no vértice passivo da ação de usucapião que ajuizara e de cuja sentença nela prolatada postula a rescisão sob o prisma de ilegitimidade passiva da demandada. Pretendendo a afirmação da ilegitimidade passiva da ré para a ação originária e, conseguintemente, para o cumprimento de sentença dela germinado, mas com fundamento numa decisão judicial que içara à condição de prova nova, resta patente a ausência de condição de procedibilidade da postulação, pois não aparelhada em fundamento vinculado apto a ensejar ao menos o recebimento da pretensão rescisória. Aliás, registre-se a título meramente ilustrativo, eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré redundaria não apenas na extinção do executivo, mas, nessa via excepcional, na prolação de novo provimento extintivo da ação de usucapião, por carência de ação do autor, com imputação de verba honorária sucumbencial decorrente dessa resolução. Aviando o autor pretensão volvida ao reconhecimento de vício insanável, consubstanciada na ilegitimidade da parte por ele mesmo postada na posição passiva da lide subjacente, a rescisória não é a via adequada para a perseguição da prestação almejada, porquanto o formulado, além de não se inserir nas situações que legitimam a formulação da postulação rescisória, implica comportamento contraditório, que não é tolerado pelo direito. Patenteada a inaptidão e inadequação do instrumento eleito para perseguição da tutela almejada, pois não subsiste situação apta a ensejar a formulação do demandado em ambiente rescisório, deve ser afirmada a carência de ação do autor, com a extinção do processo, sem resolução do mérito. Com fundamentos nos argumentos alinhados, afirmo, então, a carência de ação do autor decorrente da ausência dos pressupostos específicos inscritos no artigo 966 do estatuto processual, conduzindo à inadequação da via eleita para perseguição da tutela almejada, extinguindo esta pretensão rescisória, sem resolução do mérito, com estofo no 485, incisos IV e VI do estatuto processual vigente. Custas pelo autor. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, libere-se o depósito premonitório e arquivem-se os autos. I. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 63499373. [2] - ID Num. 64372739. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Ação rescisória - Edição 2017, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - DINIZ, José Janguiê B. Ação Rescisória dos Julgados, 3a edição. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. E-book. p.116. ISBN 9788597013450. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597013450/. Acesso em: 08 out. 2024.